Tribunal: TJBA
Processo: 8036191-19.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8036191-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DO PODER PÚBLICO NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. CONEXÃO. INAPLICABILIDADE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, no bojo da Ação Indenizatória n.º 0010909-90.2010.8.05.0146, diante da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma Comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir a possibilidade de modificação da competência originária, em virtude da conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência especializada das Varas Fazendárias depende da presença de Ente Público (União, Estado, Município, autarquia, fundação ou empresa pública) em um dos polos da demanda, o que não se verifica na hipótese, em que os Réu são pessoas físicas.

4. A reunião de ações por conexão só é admissível, quando não implicar alteração da competência absoluta, não sendo esta, todavia, a hipótese
sub examine
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8036191-19.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o
JUÍZO DA
1
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA

DA COMARCA DE JUAZEIRO

e Suscitado o
JUÍZO DA
2
ª VARA
DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS
DA COMARCA DE
JUAZEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO
.

Salvador, .